Tribunal: TJDFT
Processo: 0714220-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714220-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALBERTO FERREIRA DA SILVA contra decisão (Id. 35036835) que indeferiu a gratuidade de justiça postulada e determinou o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Em suas razões recursais, o autor agravante alega que não possui condições de arcar com as despesas básicas do cotidiano, razão pela qual ingressou com a ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada, postulando pela repactuação da dívida junto ao BRB. Aduz que para a concessão da gratuidade de justiça deve ser analisado o caso concreto e a situação financeira do requerente de forma ampla, não devendo ser levado em consideração apenas o fato de se tratar de servidor público com contracheque de mais de R$5.000,00. Ressalta que mais de 80% de seus rendimentos estão comprometidos com parcelas de empréstimos e com o pagamento do seu cartão na modalidade débito automático, necessitando da ajuda de familiares. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, com a concessão do efeito suspensivo, para que, reformando a decisão agravada, seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Sem preparo, em face do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo. Sobre o tema, assim dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.” Nesse contexto, o efeito suspensivo deve ser concedido até o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Considerando que os réus ainda não foram citados na origem, desnecessária intimação para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora